Tribunal: STJ
Processo: 2000155-30.2023.9.13.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962593 - MG
(2025/0215459-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: WESLEY ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
ESTELA MARES VAZ RODRIGUES ARAUJO FILHA -
MG215936
ISRAEL FILIPE FONSECA ROSA - MG212569
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 03c39e70-388c-4926-9bcf-59c9725330fb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 03c39e70-388c-4926-9bcf-59c9725330fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962593 - MG
(2025/0215459-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: WESLEY ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
ESTELA MARES VAZ RODRIGUES ARAUJO FILHA -
MG215936
ISRAEL FILIPE FONSECA ROSA - MG212569
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por WESLEY ALEXANDRE DA SILVA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54227106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 8b20412c-740c-41ee-b8d7-1c8d74ff4721

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
§ 1o, DO E SÚMULA
ART. 1.021,
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
CPC/2015;
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
ausência de prequestionamento e da incidência das Súmulas
e
7/STJ
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
280/STF.
impugnação específica à ausência de prequestionamento e à incidência
das Súmulas
e
de modo que a decisão da Presidência
7/STJ
280/STF,
do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do § 1o, do e da a parte agravante art. 1.021, CPC/2015;
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
Súmula 182/STJ,
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 551).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Nas razões do agravo em recurso especial, reiteradas e explicitadas no
agravo interno, o Embargante demonstrou que a controvérsia não se
limita à mera interpretação de direito local, mas envolve diretamente a
aplicação de normas federais, tais como dispositivos do Código de
Processo Penal, do Código Penal Militar, da Constituição Federal e de
legislação federal correlata.
Foi sustentado que o cerne do debate reside na legalidade do
procedimento disciplinar e da sanção aplicada à luz de princípios
federais, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa,
a tipicidade administrativa e a proporcionalidade sancionatória, sendo o
estatuto disciplinar e os regulamentos internos apenas suporte
normativo complementar.
[...]
O acórdão também incorre em contradição interna. De um lado, o
próprio julgado reconhece, ao menos implicitamente, que houve
argumentação específica da defesa quanto à
e quanto ao
Súmula 7/STJ
prequestionamento, admitindo que esses temas foram objeto de debate
nas razões do agravo em recurso especial e do agravo interno. De outro
lado, conclui pelo não conhecimento do agravo interno sob o argumento
de total ausência de impugnação específica, aplicando de forma
maximalista a
Em termos lógicos, há dissonância
Súmula 182/STJ.
entre a constatação de que determinados óbices foram efetivamente
enfrentados e a imposição da sanção processual mais gravosa
possível, como se houvesse completa inércia dialética do recorrente.
[...]
Por fim, o acórdão mostra-se omisso quanto à dimensão constitucional
da controvérsia. O caso em tela diz respeito a sanção disciplinar
aplicada a militar estadual, com consequências diretas sobre carreira,
subsistência, honra funcional e status jurídico do Embargante (fls. 563-
565).

Documento eletrônico VDA54227106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 8b20412c-740c-41ee-b8d7-1c8d74ff4721

O Estado de Minas Gerais apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 582-584).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Documento eletrônico VDA54227106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 8b20412c-740c-41ee-b8d7-1c8d74ff4721

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado os alegados
vícios, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma
que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria não ser conhecido, constando,
expressamente, que:

O agravo interno não merece conhecimento, porquanto não fora
observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do "na petição de agravo
art. 1.021
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
CPC/2015,
fundamentos da decisão agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de prequestionamento e da incidência das Súmulas
e
7/STJ
280/STF.
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao
enunciado da Súmula 280/STF.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando,
desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular
(fls. 552-
182/STJ
553).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Quanto ao alegado de que a
não deve ser aplicada quando
Súmula 182/STJ
ocorrer a impugnação parcial da decisão composta por capítulos autônomos,
conforme a jurisprudência desta Corte, "a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
Documento eletrônico VDA54227106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 8b20412c-740c-41ee-b8d7-1c8d74ff4721

uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão" (EAREsp
relator Ministro João
746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Por fim, registre-se que, como o recurso não ultrapassou a barreira do
conhecimento, a discussão suscitada quanto ao mérito da controvérsia, não tem o
condão de influenciar no julgamento do presente recurso. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no AREsp
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
2.181.605/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de

4/12/2024,
9/12/2024.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:46
Código de Controle do Documento: 8b20412c-740c-41ee-b8d7-1c8d74ff4721

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.962.593 / MG
Número Registro: 2025/0215459-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20001553020239130005
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLEY ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
ESTELA MARES VAZ RODRIGUES ARAUJO FILHA - MG215936
ISRAEL FILIPE FONSECA ROSA - MG212569
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WESLEY ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADOS
: BERLINQUE ANTONIO MONTEIRO CANTELMO - MG182068
ESTELA MARES VAZ RODRIGUES ARAUJO FILHA - MG215936
ISRAEL FILIPE FONSECA ROSA - MG212569
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ESTER VIRGINIA SANTOS - MG080785
Documento eletrônico VDA55148139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 08609879-caf1-4acb-83b9-8953d2798b30

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 08609879-caf1-4acb-83b9-8953d2798b30